Tribunal: TJDFT
Processo: 0730869-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTATO TELEFÔNICO PARA INICIAL O CUMPRIMENTO DA PENA. ENCAMINHAMENTO DE BOLETO PARA PAGAMENTO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADO.
I - Os embargos de declaração podem ser admitidos para retificar erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado, nos efeitos infringentes, se constatado vício.
II - O art. 117, V, do CP estabelece como marco interruptivo da prescrição o início ou a continuação do cumprimento da pena.
III - A mera cientificação do sentenciado por telefone visando o início do cumprimento da pena de prestação pecuniária, com o encaminhamento de boleto por e-mail ou whatsapp, sem o registro de que tais diligências foram computadas como tempo de pena cumprida e tampouco comprovação do pagamento de qualquer parcela em razão dos contatos, não configura causa de interrupção da prescrição.
IV - A situação concreta difere daquela aceita pela jurisprudência como marco interruptivo, qual seja, o comparecimento do apenado em audiência admonitória, com a realização de atividades por horas que são registradas como efetivo cumprimento de pena.
V - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Agravo em execução conhecido e provido.